Tribunal: TJDFT
Processo: 0719159-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719159-89.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE CRISTINA PESTANA APELADO: CINTHIA NOVAIS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Recurso de Apelação contra a sentença que, nos autos dos embargos de terceiro interpostos por CINTHIA NOVAIS PEREIRA em face da ora apelante, julgou procedente o pedido para determinar a desconstituição da penhora do imóvel localizado SHVP/COLÔNIA AGRÍCOLA SAMAMBAIA CHAC 57 LT 8, correspondente ao endereço cartorial SHVP TRECHO 03 QD 06 CONJ 37 LT 18 (ID 68247169). Em razão da sucumbência, a embargada foi condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa. A recorrente requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.178 do STJ. É o relatório. Decido. Após consulta ao sítio do STJ, verifica-se que o Tema 1.178 ainda não foi julgado e somente foi determinada a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais com tal temática. Assim, indefiro o sobrestamento requerido pela apelante. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Cumpre asseverar que eventual deferimento do beneplácito requerido apenas nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não tem o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixada. Na presente hipótese, a embargada/apelante é advogada, com 145 processos registrados no PJe (ID 68247157), e alega não possuir bens ou rendimentos, sendo dispensada de declaração de imposto de renda. Ademais, afirma possuir valor irrisório na poupança e não ser titular de outra aplicação ou de conta corrente. Aponta que juntou extratos de ID 68247149 e seguintes, contudo, os extratos bancários acostados não são capazes de atestar a titularidade de apenas conta poupança ou a hipossuficiência da apelante, uma vez que são de 2024 e 2023. Outrossim, extrai-se dos autos que a embargada teve indeferido na origem o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 68247158), sem qualquer irresignação, uma vez que não foi interposto recurso de agravo de instrumento em face da referida decisão. Além disso, os documentos acostados aos autos indicam ser a embargada plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo do preparo do presente recurso no valor ínfimo de R$ 22,18. Somado a isso, a embargada apelante não demonstra alteração na sua situação financeira, desde o indeferimento do benefício até o presente momento, que a tenha levado à miserabilidade econômica para justificar o deferimento do benefício nesse momento processual. Assim, considerando que não há comprovação de alteração em sua situação financeira, o benefício da gratuidade não deve ser concedido. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino a embargada apelante, o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora